Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722432-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUIS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de DAVI RODRIGUES DOS SANTOS, condenado ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do CPB) , contra a decisão da Juíza da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de revogação de prisão em razão da não localização do paciente para comprovação de requisito previsto no Pedido de Providências no 00078913120188070015 (ID 59785580). O impetrante informa que, remetidos os autos à Vara de Execução Penal para cumprimento da sentença condenatória transitada em julgado, foi realizada primeira tentativa, sem êxito, de intimação do paciente. Realizada segunda tentativa de intimação em novo endereço, a ex-companheira do paciente informou que ele teria se mudado para Anápolis-GO. Ato contínuo a Juíza da VEP determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Formulado pedido de revogação da prisão, foi ele indeferido. Alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão não se encontra devidamente fundamentada, vez que, embora não localizado nas primeiras tentativas de intimação, a Defesa apresentou documento comprobatório de que ele estaria internado em Clínica de Reabilitação para dependentes químicos na Comarca de Anápolis-GO, fornecendo seu endereço para o cumprimento do ato judicial. Alega que o paciente foi condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça, a uma pena relativamente baixa, estando na iminência de ser preso apenas por ter mudado de cidade. Sustenta que a execução penal tem por objetivo a reintegração social do executado, mostrando-se desproporcional, além de desmotivada, a decisão que determinou a sua prisão apenas porque não localizado, em especial porque a Defesa forneceu seu paradeiro para o cumprimento do mandado. Aduz que o paciente se encontra em tratamento para dependente químico e nada mais ajustado a se fazer do que “estimular o tratamento contra toxicodependência daquele que se enveredou no mundo do crime exatamente por estar impulsionado pelo consumo de drogas”. Assim, requer, em liminar, a concessão de efeito suspensivo para que seja recolhido o mandado de prisão e, no mérito, a sua revogação. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido pela Juíza da VEP, ao argumento de que a decisão que determinou a custódia do paciente seria desfundamentada e desproporcional. Em uma primeira análise do pleito, verifica-se, a princípio, que existe recurso adequado e expressamente previsto na Lei de Execução Penal para impugnação de decisão judicial exarada em sede de execução penal (art. 197, da Lei 7.210/1984), porém, sem efeito suspensivo. Não obstante o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que a ação constitucional de habeas corpus não se presta ao combate de decisões judiciais impugnáveis por recurso legalmente previsto, ambas as Cortes Superiores o admitem se constatada flagrante ilegalidade. Todavia, não é este o caso dos autos. Conforme se infere dos documentos juntados com a petição inicial, após duas tentativas frustradas de intimação do sentenciado para iniciar o cumprimento da execução de pena privativa de liberdade imposta em ação penal, transitada em julgado (IDs 59785572 e 59785573), a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão, diante da “frustrada tentativa de intimação do sentenciado para os fins previstos no Pedido de Providências 00078913120188070015” (ID 59785574). A Defesa protocolou petição, perante o Juízo da Execução Penal, requerendo a revogação da prisão, baseada em premissa equivocada de que ela teria sido determinada apenas porque o paciente não teria sido localizado no endereço fornecido. Ao ensejo, forneceu o paradeiro do paciente, qual seja, o Centro de Recuperação da Missão Vida, situado na BR 414, Km 380, Fazenda Abade, Zona Rural de Cocalzinho de Goiás - GO (ID 59785577). Não obstante isso, a Juíza indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos (ID 59785580): “Cuida-se de execução penal em que foram realizadas tentativas infrutíferas de intimação do apenado para os fins do disposto no Pedido de Providências n. 00078913120188070015. Em razão disso foi expedido mandado de prisão em desfavor do apenado. A Defesa, pugna nos autos pela revogação do decreto de prisão, sob o argumento de que o apenado não estaria foragido, mas sim internado em clínica de recuperação de dependentes químicos em Cocalzinho de Goiás/GO, juntando documentos comprobatórios dos fatos alegados (mov. 36.1). Contudo, em que pese o pedido e as alegações defensivas, verifico que os requisitos previstos no Pedido de Providências no 00078913120188070015, não foram atendidos, razão pela qual deve ser mantido o decreto prisional proferido, uma vez que se trata de apenado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Assim, INDEFIRO o pedido da Defesa de revogação da prisão do sentenciado. (...)” (grifos nossos). Do transcrito acima, constata-se que, ao contrário do alegado, a decisão não restou desmotivada, a violar o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, mas foi embasada na ausência de demonstração pela Defesa dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0007891- 31.2018.8.07.0015, da VEP/DF, no qual se estabeleceu a possibilidade de monitoração eletrônica nas seguintes hipóteses: “(...) I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovadamente, através de perícia médica oficial, seja ele portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional; II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade; III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar. (...)” (grifos nossos). No caso concreto, embora a Defesa alegue estar o paciente em tratamento para dependência química, não comprovou o preenchimento de nenhum dos requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar, mediante monitorização eletrônica, nos termos dos incisos I, II e III, do Pedido de Providências no 0007891- 31.2018.8.07.0015, da VEP/DF. Assim, ainda que intimado em seu atual endereço, a concessão do benefício se tornou inviável pela não comprovação do preenchimento daqueles requisitos de modo que outra alternativa não restou à autoridade coatora senão a determinação de prisão do sentenciado para dar início ao cumprimento de pena privativa de liberdade imposta em sentença acobertada pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, a decisão ora impugnada não padece de ilegalidade manifesta, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal). Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2024 18:13:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator